Tribunal: TJMT
Processo: 1010852-72.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010852-72.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO FERREIRA - CPF: 731.559.181-87 (RECORRIDO), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010852-72.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Alessandro Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COM PRÉVIO AVISO. NÃO REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO SEMELHANTE. REEMBOLSO REALIZADO. RESTITUIÇÃO PELA DIFERENÇA DO VALOR PAGO NÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se houve o reembolso integral do valor despendido pelas passagens aéreas que foram canceladas, não há que falar em indenização a título de dano material.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré a pagar ao reclamante, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 12.636,81, corrigida pelo INPC desde o desembolso, mais juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem ônus sucumbenciais, vide artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995..”

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, aduz que em 09 de maio de 2022, adquiriu nove passagens aéreas para seus funcionários no intuito destes participarem da EXPOSEC, a maior feira de segurança da América Latina que ocorreria entre os dias 07 a 09 de junho de 2022, na cidade de São Paulo/SP. As passagens adquiridas sairiam da cidade de Sinop/MT com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas, SP, às 5h05min do mesmo dia e a volta ocorreria no dia 09 de junho, às 23h15min, tendo sido pago o valor de R$ 8.912,07, pelas nove passagens aéreas.

No dia 23 de maio de 2022, o recorrido recebeu um e-mail comunicando que os voos contratados haviam sido cancelados e não lhe fora fornecido voo compatível, mas tão somente o reembolso das passagens aéreas. Entretanto, o Recorrido já havia planejado toda a logística, inclusive efetuado o pagamento de hospedagem e transporte entre a cidade de Campinas até São Paulo, motivo pelo qual, teve que adquirir novos bilhetes aéreos, situação esta que fez arcar com o custo de R$ 21.548,88, pelas nove passagens aéreas compradas de “última hora”. Assim, afirma que teve um prejuízo de R$ 12.636,81, sendo este o valor correspondente à diferença entre o valor que havia pago pelas passagens do voo que fora cancelado e o que pagou pelas novas passagens.

A Cia Aérea alega que houve o cancelamento do voo previamente contratado em razão de alteração de malha aérea e que o Recorrido foi informado previamente, bem como já houve o reembolso integral do valor pago pelas passagens, qual seja, o valor de R$ 8.912,07, não havendo neste caso que falar em indenização a título de dano material.

Pois bem. Da analise dos autos, constato que restou incontroverso que o voo adquirido pelo Autor foi cancelado e que este teve que adquirir novas passagens aéreas para que os seus funcionários pudessem participar da exposição de tecnologia que seria realizada na cidade de São Paulo.

Entretanto, apesar da Recorrente não ter oferecido novo voo para os passageiros, observo que houve o reembolso integral do valor pago pela passagem, assim, a meu ver, não há que falar em pagamento quanto à diferença do valor pago na aquisição de novas passagens, tendo em vista que o transporte dos passageiros ocorreria de forma gratuita.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e afasto a condenação a título de dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023